Tribunal: TJSP
Processo: 3004617-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Indeferimento de recurso em processo administrativo tributário publicado no Diário Oficial Eletrônico, em detrimento do "DEC" Domicílio Eletrônico do Contribuinte, instituído pela Lei Estadual no 13.918/2009, e no qual a impetrante encontra-se credenciada. Deferimento da liminar. Cabimento. Aplicação da Lei no 13.918/09, editada posteriormente à Lei no 13.457/09, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Indeferimento de recurso em processo administrativo tributário publicado no Diário Oficial Eletrônico, em detrimento do "DEC" Domicílio Eletrônico do Contribuinte, instituído pela Lei Estadual no 13.918/2009, e no qual a impetrante encontra-se credenciada. Deferimento da liminar. Cabimento. Aplicação da Lei no 13.918/09, editada posteriormente à Lei no 13.457/09, que não faz qualquer ressalva em relação a sua não adoção no processo administrativo tributário e, dessa forma, não se pode adotar a interpretação restritiva. Está-se, pois, diante de norma específica que rege a matéria e dispensa a publicação de atos processuais administrativos no Diário Oficial Eletrônico, desde que o contribuinte esteja cadastrado no DEC Diário Eletrônico do Contribuinte. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004617-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado BATERIAS CRAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004617-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36425
2
VOTO No 36425
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004617-54.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: BATERIAS CRAL LTDA.
MM. JUÍZA: DRA. ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ICMS.
Indeferimento
de
recurso
em
processo
administrativo tributário publicado no Diário Oficial
Eletrônico, em detrimento do “DEC” Domicílio
Eletrônico do Contribuinte, instituído pela Lei
Estadual no 13.918/2009, e no qual a impetrante
encontra-se credenciada. Deferimento da liminar.
Cabimento. Aplicação da Lei no 13.918/09, editada
posteriormente à Lei no 13.457/09, que não faz
qualquer ressalva em relação a sua não adoção no
processo administrativo tributário e, dessa forma,
não se pode adotar a interpretação restritiva. Está-
se, pois, diante de norma específica que rege a
matéria e dispensa a publicação de atos processuais
administrativos no Diário Oficial Eletrônico, desde
que o contribuinte esteja cadastrado no DEC Diário
Eletrônico
do
Contribuinte.
Decisão
mantida.
Recurso conhecido e não provido.

I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão que, em
ação de procedimento comum ajuizada por BATERIAS CRAL LTDA.,
deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão da
exigibilidade da CDA no 1.274.451.788/AIIM no 4.120.476-1.
Alega a agravante que de acordo com a
Súmula no 112 do STJ somente o depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro e que a
pura e simples existência de demanda judicial não autoriza por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004617-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36425
3
a suspensão do registro do devedor do CADIN. Requer o provimento
para a finalidade de reformar a r. decisão singular com a consequente
manutenção da agravada nos cadastros de inadimplentes do SERASA,
SCPC e do 3o (Terceiro) Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da
Comarca de Bauru/SP, bem como a manutenção da exigibilidade do
crédito tributário, salvo o depósito integral e em dinheiro.
O recurso foi distribuído livremente (fls. 19), o
efeito suspensivo foi negado. Sem resposta e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II -Bem examinados os autos, segundo o §1o
do artigo 9o e o artigo 75 da Lei no 13.457/2009, que dispõe sobre o
processo administrativo tributário, há a possiblidade de intimação por
meio eletrônico, sendo obrigatório o credenciamento prévio na
Secretaria da Fazenda.
Por sua vez, a Lei Estadual no 13.918/2009,
editada posteriormente, dispôs em seus artigos 3o e 4o que “Uma vez
credenciado nos termos do artigo 3o desta lei, as comunicações da Secretaria da
Fazenda ao sujeito passivo serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
denominado 'DEC' Domicílio Eletrônico do Contribuinte, dispensando-se a sua
publicação no Diário Oficial do Estado ou o envio por via postal”.
Como se vê, a Lei no 13.918/09, editada
posteriormente à Lei no 13.457/09, não faz qualquer ressalva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004617-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36425
4
relação a sua não aplicação no processo administrativo tributário e,
dessa forma, não se pode adotar a interpretação restritiva, conforme
fundamentou a Fazenda, na decisão administrativa.
Está-se, pois, diante de norma específica que
rege a matéria e dispensa a publicação de atos processuais
administrativos no Diário Oficial Eletrônico, desde que o contribuinte
esteja cadastrado no DEC - Diário Eletrônico do Contribuinte.
Nesse sentir, em análise sumária, constata-se
o cerceamento de defesa da agravada por ter sido intimada do
indeferimento de seu recurso administrativo contra a lavratura do
AIIM apenas pelo Diário Eletrônico, sendo que anteriormente a
notificação fora feita por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte
DEC, é o que demonstra às fls. 645, 815 e 816 dos autos principais.
Há também urgência no pedido, pois há
perigo de dano consistente em inscrição em dívida ativa já realizada,
que provocará uma série de danos ao funcionamento normal da
autora, por conta da inserção de seu nome no CADIN estadual e
protesto extrajudicial da Certidão de Dívida.
Aliás, esse é o entendimento desta Corte de
Justiça, em casos análogos:
"MANDADO
DE
SEGURANÇA/DOMICÍLIO
ELETRÔNICO CONTRIBUINTE ICMS Processo
administrativo tributário - Contribuinte cadastrado,
com Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004617-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36425
5
ativo - Insuficiência da intimação pelo Diário Oficial
Eletrônico - Aplicação das regras da Lei Estadual no
13.918/09 Necessidade de concessão da liminar
para que se proceda à nova intimação da agravante,
reabrindo-se o prazo para apresentação da defesa
administrativa cabível - Precedentes deste Egrégio
Tribunal.
Recurso
provido."
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2257208-94.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
19/02/2019;
Data
de
Registro:
25/02/2019).
"TRIBUTÁRIO. Ação anulatória de débito fiscal.
Alteração de modalidade de notificação, com perda
de prazo para interposição de recurso ao Tribunal de
Impostos e Taxas. Mudança que, ainda que arrimada
em lei estadual, deu-se de forma unilateral e
inesperada, prejudicando o contraditório. Decisão
confirmada. Recurso não provido, com observação."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2116123-57.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro:
27/07/2017).
Assim, em cognição sumária, presentes os
requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que, fica
mantida a decisão combatida.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora